Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-96.2024.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003880-96.2024.8.11.0086
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. PROPRIEDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que determinou a restituição de veículos apreendidos em investigação criminal.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão dos veículos durante inquérito policial para apuração de crime contra o patrimônio; (ii) requerimento de restituição formulado pelo proprietário; (iii) decisão de primeiro grau deferindo a restituição com fundamento na comprovação da propriedade e na ausência de interesse probatório; (iv) Juízo de primeiro grau, em procedimento autônomo, nomeou o apelado como fiel depositário do bem e determinou a apresentação do bem sempre que solicitado.
3. Requerimentos do recurso: reforma da decisão para manutenção da apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento legal para a manutenção da apreensão dos veículos, considerando os requisitos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal e do art. 91, II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Penal dispõe que a restituição de bens apreendidos deve ser deferida quando não houver dúvida sobre a propriedade e quando os bens não interessarem ao processo.
6. No caso concreto, a perícia técnica realizada nos veículos apreendidos (caminhão e semirreboques) não constatou qualquer adulteração ou irregularidade, afastando a necessidade de manutenção da constrição patrimonial.
7. A restituição dos bens ao proprietário não impede eventual decretação de perdimento em futura sentença condenatória, se cabível, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.
8. O Juízo de primeiro grau nomeou o proprietário como fiel depositário dos bens, impondo a obrigação de apresentá-los sempre que solicitado, o que assegura eventual interesse processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008656-65.2022.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003880-96.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO CALCIOLARI MASSAROLO - CPF: 011.969.111-69 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LINCON ALISSON SOARES PEREIRA - CPF: 067.113.381-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER LUIZ GAIATTO - CPF: 964.128.440-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. PROPRIEDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que determinou a restituição de veículos apreendidos em investigação criminal.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão dos veículos durante inquérito policial para apuração de crime contra o patrimônio;
(ii)
requerimento de restituição formulado pelo proprietário;
(iii)
decisão de primeiro grau deferindo a restituição com fundamento na comprovação da propriedade e na ausência de interesse probatório;
(iv)
Juízo de primeiro grau, em procedimento autônomo, nomeou o apelado como fiel depositário do bem e determinou a apresentação do bem sempre que solicitado.

3. Requerimentos do recurso: reforma da decisão para manutenção da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento legal para a manutenção da apreensão dos veículos, considerando os requisitos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal e do art. 91, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Processo Penal dispõe que a restituição de bens apreendidos deve ser deferida quando não houver dúvida sobre a propriedade e quando os bens não interessarem ao processo.

6. No caso concreto, a perícia técnica realizada nos veículos apreendidos (caminhão e semirreboques) não constatou qualquer adulteração ou irregularidade, afastando a necessidade de manutenção da constrição patrimonial.

7. A restituição dos bens ao proprietário não impede eventual decretação de perdimento em futura sentença condenatória, se cabível, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.

8. O Juízo de primeiro grau nomeou o proprietário como fiel depositário dos bens, impondo a obrigação de apresentá-los sempre que solicitado, o que assegura eventual interesse processual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008656-65.2022.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos do processo n. 1003880-96.2024.8.11.0086, que determinou, em favor do apelado
Gilberto Calciolari Massarolo
, a restituição dos seguintes veículos:
(i)

SR/PASTRE SRCAB 2EDT, carga semi-reboque, cor branca, placa ALL1F33, Renavam no 00819412392, Chassi 9APG095204P000019, ano/modelo 2003/2004,
(ii)
SR/PASTRE SRAB 2E, carga semi-reboque, cor branca, placa ALL1F35, Renavam no 00819412449, Chassi 9APG071204P000020, ano/modelo 2003/2004 e
(iii)
IVECO/STRALIHD 740S42TZN, tração caminhão trator, placa IPK4D13, Renavam no 00117776050, Chassi 93ZS2SSH098805778, ano/modelo 2008/2009 (id. 241698680).

Em suas
razões recursais
, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão, alegando que, apesar da comprovação da propriedade, a origem lícita dos bens não está demonstrada. Acrescenta que a apreensão ainda interessa ao processo, em virtude da possibilidade de seu perdimento em caso do advento eventual sentença condenatória. Menciona, por fim, que a pretensão merece ser acolhida porque os veículos foram utilizados como instrumentos do delito, especificamente para o carregamento de produtos furtados (id. 255195184).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do apelo ministerial (id. 258399698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
da irresignação (id. 268417779).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, a Polícia Judiciária Civil apreendeu, em contexto de investigação a respeito de crime contra o patrimônio, o veículo e semirreboques
(i)
SR/PASTRE SRCAB 2EDT, carga semi-reboque, cor branca, placa ALL1F33, Renavam no 00819412392, Chassi 9APG095204P000019, ano/modelo 2003/2004,
(ii)
SR/PASTRE SRAB 2E, carga semi-reboque, cor branca, placa ALL1F35, Renavam no 00819412449, Chassi 9APG071204P000020, ano/modelo 2003/2004 e
(iii)
IVECO/STRALIHD 740S42TZN, tração caminhão trator, placa IPK4D13, Renavam no 00117776050, Chassi 93ZS2SSH098805778, ano/modelo 2008/2009, todos pertencentes ao apelado
Gilberto Calciolari Massarolo
(id. 241698680 – autos do IP).

Após requerimento do apelado, o Juízo de primeiro grau
determinou a restituição
dos referidos bens, sob os argumentos de que, além de devidamente periciados, a propriedade foi devidamente comprovada e a manutenção da constrição não preencheria as hipóteses previstas no art. 91, II, do Código Penal, consoante abaixo destacado:

“
Analisando os autos do inquérito policial correlato, verifica-se que as investigações foram concluídas em 01.08.2024, e que o requerente foi indiciado nos seguintes termos:

[...]

Não fosse isso, além da conclusão das investigações, infere-se que os bens já foram inclusive periciados, de modo que não há que se falar que ainda interessem ao processo (Id. 164178853 do processo n. 1003711-12.2024.8.11.0086).

[...]

Ademais, a propriedade fora devidamente comprovada e os bens apreendidos não preenchem as hipóteses elencadas no art. 91, inciso II[1], do Código Penal, já que ainda que tenham sido usados como instrumentos do crime, não são bens cujo fabrico , uso ou alienação constituam em si nenhum ilícito, e nem indícios mínimos de que se trate de bens auferidos com o produto criminoso, que inclusive foi restituído à vítima, de modo que, mesmo que o requerente venha a ser denunciado nos autos do inquérito policial correlato, e eventualmente condenado, não há previsão legal para o perdimento dos bens, sendo de rigor reconhecer que eles não interessam mais ao processo.
[...]” (id. 241698680).

Em face desta decisão, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. RESTITUIÇÃO VEICULAR

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da decisão, alegando que, apesar da comprovação da propriedade, a origem lícita dos bens não está demonstrada. Acrescenta que a apreensão ainda interessa ao processo, em virtude da possibilidade de seu perdimento em caso do advento eventual sentença condenatória. Menciona que a pretensão merece ser acolhida porque os veículos foram utilizados como instrumentos do delito, especificamente para o carregamento de produtos furtados (id. 255195184).

O Ministério Público anota que o veículo e os semirreboques foram devolvidos provisoriamente ao apelado, que foi nomeado fiel depositário, ato contra o qual não se opõe, e que a insurgência refere-se apenas à eventual restituição definitiva (id. 255195184).

Inobstante os argumentos expostos, o pleito recursal não comporta provimento.

Ao tratar da restituição das coisas apreendidas, o Código de Processo Penal dispõe que “
antes
de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
” (art. 118) e “
a
restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
” (art. 120).

Ou seja, embora seja prática comum e, por vezes, necessária ao longo de inquéritos policiais ou do processo criminal, a apreensão apenas estará justificada quando houver interesse para a persecução penal, podendo atingir os instrumentos e produto do crime, os bens obtidos como proveito de sua prática ou coisas que tenham valor probatório.

No caso em tela, todavia, além da comprovação da propriedade do veículo e semirreboques apreendidos, não há qualquer razão para que a constrição patrimonial permaneça vigente.

Conforme consta nos autos n. 1003711-12.2024.8.11.0086, após o registro do boletim de ocorrência n. 2024.171536, a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial destinado a apurar a subtração de aproximadamente 50 (cinquenta) toneladas de milho da Fazenda Penhasco localizada no município Nova Mutum. O furto foi realizado, por um suspeito que utilizou um caminhão Iveco de cor verde, com carreta branca e tampa preta (id. 164178853 – pp. 01/03).

Durante as diligências realizadas pelas forças de segurança pública, o automóvel e semirreboques utilizados durante a prática criminosa foram localizados e submetidos à perícia, que não encontrou vestígios de adulteração ou sinais de eventuais ilícitos (id. 164178853 – pp. 71/79).

Identificado como o proprietário dos bens, o apelado
Gilberto Calciolari Massarolo
foi interrogado perante a autoridade policial, oportunidade
em que relatou que no dia dos fatos estava na cidade de Tapurah, local para o qual havia se mudado há poucos dias. Disse que o seu caminhão estava sob os cuidados de “Alison de tal”, posteriormente identificado
Lincon Alisson Soares Pereira
(id. 164178868), que havia sido contratado informalmente, sem especificar a natureza do serviço. Explicou que depois de receber a ligação de um amigo informando que o veículo estava estacionado nas proximidades do “Atacadão Super Saito”, ligou para um conhecido chamado
Jonata Basso
, a fim de que fosse ao local saber o que havia acontecido.

Relata que foi informado que o veículo e a carreta estavam estacionados naquele local, estar porque estava quebrado, momento que pediu para
Jonata
providenciasse o conserto. Na ocasião, o apelado negou envolvimento no furto e disse que, dias depois do fato, conseguiu contatar
Lincon Alisson Soares Pereira
, que admitiu a subtração da carga da vítima (id. 164178865).

Também interrogado,
Lincon Alisson Soares Pereira
confessou o crime à autoridade investigatória e negou o envolvimento do apelado (id. 164178868).

Ou seja, os elementos acostados ao feito demonstram que os bens apreendidos que, além de não apresentarem sinal de adulteração ou de ilícito
(id. 164178853 – pp. 71/79), o apelado comprovou a propriedade de todos eles (ids. 241698673, 241698674, 241698675 e 241698676), dados que afastam a necessidade da manutenção da constrição patrimonial, em face da ausência de interesse ao processo.

Neste sentido:

“
Verificada a inexistência de indícios que os veículos dos apelantes tenham sido adquiridos com o resultado de ações ilícitas, bem como a desnecessidade da manutenção da apreensão desses bens para o deslinde do processo;
estando os automotores apreendidos há relevante período e já periciados
;
não havendo a demonstração de qualquer irregularidade nos bens
; bem como que não foram diretamente empregados ou vocacionados para a traficância, não se justifica a apreensão e manutenção dos automotores que estavam sendo transportados pelo caminhão tipo cegonha – além daquele em que a droga estava escondida e do próprio caminhão de transporte e o seu reboque – à disposição indefinida do Poder Judiciário
” (N.U 1008656-65.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Igualmente importante ressaltar que, apesar da alegação ministerial de que eventual sentença desfavorável ao apelado poderá implicar em perdimento dos bens, a medida, por se tratar de efeito genérico da condenação (art. 91, II, CP), depende da tramitação de todo o processo, do advento de édito condenatório e de seu trânsito em julgado.

Além disso, o perdimento de bens não atinge todo e qualquer objeto, pois “
nem todo instrumento do crime pode ser confiscado, mas tão somente aqueles cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito
” (ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. 5. ed. Salvador: JusPODIVM, 2024, p. 675).

E, no caso, como dito, a perícia técnica não indicou um único elemento que evidencie que a posse dos referidos bens, em si, constitua fato criminoso, o que inviabiliza, ao menos a princípio, o reconhecimento da possibilidade de decretação do perdimento do bem com o advento de eventual sentença penal condenatória.

Registro, entretanto, que tal análise não subtrai do órgão acusador e do Juízo de primeiro grau a possibilidade de, após eventual oferecimento de denúncia e instrução criminal, apresentar elementos que sejam capazes de demonstrar o cabimento da hipótese descrita no art. 91, II, do Código Penal.

Deve-se destacar ainda que, após a interposição deste recurso, o apelado pugnou ao Juízo de primeiro grau, em autos apartados (processo n. 1005305-61.2024.8.11.0086), para que fosse nomeado como fiel depositário, pleito que foi acolhido pela instância singela nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, tenho que o pedido alternativo formulado pelo requerente, de que ele seja nomeada como depositário fiel, a fim de evitar deteriorações no veículo, merece acolhimento.

É de sabença comum que a manutenção dos veículos apreendidos se dá em pátios descobertos, ficando os veículos em estado de abandono e sujeitos às intempéries, fatores que certamente implicam em deterioração e depreciação de seu valor de mercado.

Embora haja previsão legal para alienação antecipada desses bens justamente para evitar esse tipo de depreciação, há que se considerar que a restituição já foi deferida em primeiro grau, não sendo razoável determinar tal medida nesta oportunidade, quando o recurso pode vir a confirmar a sentença em questão.

Nesse caso, tenho que não é razoável a determinação de alienação antecipada do bem, me parecendo medida muito mais justa e equânime, além de reversível, o depósito do veículo em mãos da requerente, mediante compromisso de fiel depositária, conforme requerido.

[...]

Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pelo requerente, para que os bens em questão sejam depositados em mãos de
GILBERTO CALCIOLARI MASSAROLO
,
mediante termo de compromisso de fiel depositário
, ficando ele bem ciente de todos os ônus inerentes ao encargo, inclusive o de apresentar o bem sempre que instado a fazê-lo por este Juízo
” (id. 175887882).

O Ministério Público de Mato Grosso não se opôs à determinação, mas apenas à restituição definitiva, objeto deste recurso, contudo, como descrito anteriormente, não há impeditivo legal à manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, onde se determinou a restituição, pois além da confirmação da propriedade dos bens, a realização de perícia não deixa dúvida quanto à ausência de interesse do ato para a instrução processual.

Por fim, apesar da alegação da Procuradoria-Geral de Justiça de que a rejeição do pleito recursal implicaria em risco à execução de eventual sentença futura, a manutenção da medida sem justificativa capaz de mostrar a sua necessidade, representaria antecipação hipotética pena, o que se mostra indevido.

Ante o exposto, sem prejuízo da manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos do processo n. 1005305-61.2024.8.11.0086, rejeito a pretensão acusatória.

2. DISPOSITIVO

Frente a todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em desconformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025